Tribunal: TJSP
Processo: 1117172-39.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte à apelação interposta pela ré (ora embargada), para anular a sentença e determinar a produção de prova pericial contábil. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
De acordo com firme orientação jurisprudencial os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.